Tribunal: TCU
Processo: 012.868/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12243/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Antônio Sena dos Santos, Antônio Tarcísio da Costa, Ardan Fortuna Vaz, Carlos de Jesus França e Carlos Alberto Cândido; Considerando que, em 8/9/2020, ao prolatar o Acórdão 9.465/2020, além de apreciar os atos iniciais de reforma em favor de Ardan Fortuna Vaz, Carlos Alberto Cândido e Carlos de Jesus França no sentido da legalidade, concedendo-lhes o respectivo registro, além do ato inicial de reforma em favor de Antônio Sena dos Santos e do ato de alteração da reforma em favor de Antônio Tarcísio da Costa no sentido da ilegalidade, negando-lhes o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou, entre outras medidas, as determinações à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica pela seguinte linha: " (...) 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas reformas apontadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; " Considerando que, em 13/10/2020 (Peça 19), como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 9465/2020-TCU-Segunda Câmara diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 51.269/2020-TCU/Seproc (Peça 14), tendo a ciência do expediente ocorrido em 28/9/2020; Considerando que, à Peça 22, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 19 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 9465/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 012.868/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Sena dos Santos (CPF XXX.883.184-XX), Antônio Tarcísio da Costa (CPF XXX.851.184-XX), Ardan Fortuna Vaz (CPF XXX.970.408-XX), Carlos Alberto Cândido (CPF XXX.676.758-XX) e Carlos de Jesus França (CPF XXX.999.224-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.